Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-51.2015.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NULIDADE. Inocorrência. Eventual vício no julgamento por parte do Juízo de questão que foi debatida nos autos não importaria a nulidade da sentença, mas sim sua integração ou correção em Segundo Grau. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. Ausência de comparecimento do Autor à perícia. Regular intimação pessoal por meio de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NULIDADE. Inocorrência. Eventual vício no julgamento por parte do Juízo de questão que foi debatida nos autos não importaria a nulidade da sentença, mas sim sua integração ou correção em Segundo Grau. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. Ausência de comparecimento do Autor à perícia. Regular intimação pessoal por meio de Oficial de Justiça. Nova designação de perícia e tentativa de intimação frustrada por mudança de endereço não comunicada nos autos. Presunção legal de regularidade de sua intimação prevista no artigo 274, parágrafo único do CPC. Falta de comprovação do fato constitutivo do direito do Autor que enseja a extinção do feito com resolução do mérito, configurando hipótese de improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I do CPC e não extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono. Decisão reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.